Tribunal: TJMT
Processo: 1013491-48.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013491-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Em conformidade com o disposto no artigo 37, §6
o
, da CRFB a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva.

A responsabilidade civil do fornecedor, nos termos do artigo 14, do CDC, também é objetiva, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade.

Inexistindo prova da ocorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica, pelo período informado na inicial, bem assim do dia da ocorrência do evento, não há falar em falha na prestação do serviço pela Concessionária.

Inexistindo falha na prestação do serviço, resta afastado o nexo de causalidade, não dando ensejo, portanto, a indenização pleiteada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Mitsui Sumitomo Seguros S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A (id. 236144689, págs. 01/06).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que os bens eletroeletrônicos segurados foram danificados após a ocorrência de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição elétrica administrada pela Apelada.

Assevera que a prova dos autos é robusta e não deixa dúvida de que o sinistro ocorrera devido à falha de prestação do serviço.

Discorre sobre as possíveis anomalias ocorridas na distribuição da rede elétrica.

Aduz que não é razoável esperar que a Apelante, após tanto tempo, guarde os bens indenizados, para que supostamente serem avaliados em suposta pretensão judicial.

Salienta que a Apelada não trouxe qualquer prova em contrário, de que o processo de regulação do sinistro e pagamento da indenização realizado pela seguradora não transcorreu em consonância com as disposições legais.

Afirma que está demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados por esta Apelante e a suposta falha na rede elétrica da Apelada, já que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico/distúrbio de tensão elétrica, oriundo da rede de distribuição.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 236144694, págs. 01/12).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Mitsui Sumitomo Seguros S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Consta dos autos que a Mitsui Sumitomo Seguros S.A. propôs a Ação de Indenização por Danos Morais, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, alegando, na inicial,

que firmou contrato de seguro com os segurados indicados (Roberto Barbosa de Oliveira e Velsi Gobbi), obrigando-se a garantir os riscos predeterminados pelas condições gerais que estivessem expostos durante as vigências dos seguros

Salientou que, conforme aviso de sinistro, as unidades consumidoras compreendidas pelos locais de riscos sofreram intensas variações de tensão elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela ré, causando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede e, que foram elaborados laudos técnicos com os respectivos valores para substituição e reparo, ratificando que a causa dos danos foram as sobrecargas de tensão na rede elétrica externa, havendo falha na prestação do serviço.

Sustentou que em razão do ocorrido, disponibilizou as respectivas indenizações securitárias aos segurados, sub-rogando-se nos direitos dos consumidores indicados.

Diante disso, pugnou pela procedência do pedido, para que reparado o material, no importe de R$ 3.177,30 (três mil, cento e setenta e sete reais e trinta centavos) acrescido da atualização monetária, juros legais, além das verbas de sucumbência.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante da inexistência de prova do nexo causal, a improcedência do pedido ressarcitório é medida que se impõe. 3. Pelo exposto, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 20% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.
(Sic).

Contra essa decisão,
a Mitsui Sumitomo Seguros S.A.

interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela parte Recorrida.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

A Apelada defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Recorrente defende que houve falha na prestação dos serviços de distribuição de energia e, por isso, deve ser reformada a sentença que a condenou ao pagamento de indenizado a título de danos morais.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

É sabido que
de
conformidade com os arts. 349 e 786 do Código Civil, a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado de propor ação visando ao ressarcimento de valores que efetivamente empregou para pagamento dos danos causados em veículo por sinistro imputado a terceiros.

A
Súmula no 188 do STF enuncia que o “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Assim, a
plicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de Ação Regressiva da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em equipamento do segurado, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor (artigo 2o do CDC) em face da concessionária.

Desse modo, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF e do artigo 14 do CDC, aplicável à relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa fornecedora de serviço público de energia elétrica pelos danos que der causa.

Entrementes, a responsabilidade objetiva não elide a obrigação da parte de comprovar o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre este e a Energisa Mato Grosso, haja vista q
ue a concessionária de serviços públicos não se torna universal e automaticamente responsável por qualquer evento que resulte em prejuízos materiais aos consumidores, porque é imprescindível avaliar se os sinistros decorreram de falhas na prestação dos serviços por ela desempenhados.

Diante disso, mostra-se necessário examinar se os elementos probatórios constantes do caderno processual indicam a deficiência no serviço explorado pela Concessionária, pois, caso contrário, é possível afastar a demonstração de nexo causal entre o comportamento desta e os danos alegados pela parte consumidora.

Ademais, o nexo de causalidade também pode ser objeto de ruptura quando comprovada a ocorrência de excludentes, o que ocorre, por exemplo, quando caracterizada hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3
o
, inciso II, do CDC).

Não se ignora que, embora incida no caso a legislação consumerista, tal tutela não induz a automática inversão do ônus da prova, a ponto de isentar a parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito tampouco impugnar, a contento, as provas carreadas aos autos pela ré.

No caso vertente,
a
Apela
nte
afirm
a
, que,
conforme aviso de sinistro, as unidades consumidoras compreendidas pelos locais de riscos sofreram intensas variações de tensão elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela ré, causando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede
,
que em razão do ocorrido, disponibilizou as respectivas indenizações securitárias aos segurados, sub-rogando-se nos direitos dos consumidores.

Ocorre que a Recorr
ente
não trouxe nenhuma prova de que, de fato,
a
sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica.

Aliás,
como bem observado pelo Juiz singular,
os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, ou seja, não se mostra suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido sob o crivo do contraditório e, portanto, com a participação da parte adversa em sua formação.

Frisa-se,
não há qualquer prova produzida de que a parte autora ou seu segurado, à época dos fatos, tenha solicitado o ressarcimento, obstando a realização da análise técnica da concessionária, nos moldes do que prescreve m especial a Resolução Normativa no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, e o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) - Módulo 9, que padroniza a análise das solicitações de ressarcimento de danos elétricos

Além do mais,
à época dos sinistros, a seguradora poderia ter produzido prova pericial antecipada e, hoje
a Apelante
não possui a posse dos bens sinistrados para possível realização da perícia técnica.

Nessa esteira, é certo que os elementos probatórios não comprovaram, estreme de dúvidas, que houve falha na prestação do serviço pela Recorrida.

Logo, resta afastado o dever de ressarcir a segurado, já que ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela seguradora.

Corroborando o entendimento, perfilho o julgado desta Corte de Justiça, referente a situação idêntica a este processo,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO POR MAIS DE 12 HORAS – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE AUTORA – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo prova acerca da interrupção de energia elétrica, não é possível imputar à concessionária o dever de indenizar. (N.U 1021560-57.2021.8.11.0003, Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 19/07/2023, publicado no DJE 26/07/2023). (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Apelada e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível,
mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 21% (vinte e um por cento) do valor sobre o valor da causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024